Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-65.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de procedência, condenando o réu, mandatário, a prestar contas à autora, sua irmã e filha da mandante. Irresignação do réu. Mandato que tem caráter personalíssimo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Direito de exigir contas estendido aos herdeiros apenas em caso de constatação de incapacidade civil do mandante ou

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de procedência, condenando o réu, mandatário, a prestar contas à autora, sua irmã e filha da mandante. Irresignação do réu. Mandato que tem caráter personalíssimo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Direito de exigir contas estendido aos herdeiros apenas em caso de constatação de incapacidade civil do mandante ou de sua morte. Mandante que se encontra viva e em pleno gozo de suas capacidades mentais. Ilegitimidade ativa configurada. Extinção do feito que se mostra necessária. RECURSO PROVIDO".(v.38178).